Tribunal: TJSP
Processo: 7001837-45.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO PREJUDICADO – Superveniência de decisão que, em razão do V. Acórdão que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado em data anterior à concessão da progressão, determinando interrupção dos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – RECURSO PREJUDICADO – Superveniência de decisão que, em razão do V. Acórdão que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado em data anterior à concessão da progressão, determinando interrupção dos lapsos temporais para fins de livramento condicional e progressão de regime, sustou o regime semiaberto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001837-45.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX LUIZ
REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001837-45.2019.8.26.0344 -Voto no 14419
2
Agravo em Execução Penal no 7001837-45.2019.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Alex Luiz Rezende (Alex Luis Rezende)
Voto no 14419
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
RECURSO
MINISTERIAL VISANDO A REFORMA DA DECISÃO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO
CONDENADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

RECURSO PREJUDICADO Superveniência de decisão
que, em razão do V. Acórdão que reconheceu a prática de
falta grave pelo sentenciado em data anterior à concessão da
progressão, determinando interrupção dos lapsos temporais
para fins de livramento condicional e progressão de regime,
sustou o regime semiaberto. Recurso prejudicado.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
12.07.2019, proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília, que, nos autos da Execução Penal no 693.572,
concedeu a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado Alex Luiz
Rezende (fls. 12/13).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja cassada a progressão de regime, por ausência
de preenchimento do requisito subjetivo, ou para que seja determinada a
realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de
se verificar o preenchimento do requisito subjetivo (fls. 16/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001837-45.2019.8.26.0344 -Voto no 14419
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 31/36vo).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 37).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo, para determinar a submissão
do réu a exame criminológico (fls. 41/48).
É o relatório.
Inicialmente, em consulta ao Sistema SAJ-SG
deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, no julgamento do
Agravo em Execução no 7003349-97.2018.8.26.0344, em 05.12.2019,
esta C. Câmara reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado
ocorrida em 26.04.2018, determinando a interrupção dos lapsos
temporais para fins de livramento condicional e progressão de regime,
além da perda de 1/3 dos dias remidos adquiridos antes da falta.
E em razão do V. Acórdão, conforme consulta
ao Sistema de Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), em
17.02.2020, sobreveio decisão que sustou o regime semiaberto, tendo o
réu retornado ao regime fechado em 20.02.2020, no qual permanece até
a presente data.
Portanto, diante da superveniência da decisão
que sustou a progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática
de falta grave cometida pelo réu em data anterior à concessão do benefício,
com a interrupção do lapso temporal para a progressão de regime,
retornando o sentenciado ao regime fechado, o presente Agravo em
Execução restou prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001837-45.2019.8.26.0344 -Voto no 14419
4
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso
interposto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator